Tribunal: TJMT
Processo: 0001794-81.2015.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001794-81.2015.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILSON FERREIRA DE LIRA - CPF: 410.509.538-27 (APELANTE), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIO LUCAS DA SILVA LAZAROTTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO [
ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006]
– RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE REVISTA PESSOAL E ACESSO AOS DADOS DO APARELHO CELULAR DO ACUSADO [CONVERSAS DO
WHATSAPP
] SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E DOS ELEMENTOS DELAS DERIVADOS, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO SENTENCIADO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS DO APARELHO CELULAR – CONVERSAS ACESSADAS DIRETAMENTE PELOS POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ORIUNDAS DE FONTES AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES QUE COMPROVEM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA ABSOLVER O RÉU –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a realização de busca domiciliar e/ou revista pessoal por agentes policiais, não basta menção isolada à denúncia anônima, sendo exigida a constatação prévia de fundadas razões que indiquem a ocorrência de um delito em andamento, seja por meio de investigações preliminares, monitoramento ou observação anterior que evidencie a atitude suspeita, a fim de autorizar a violação do direito à intimidade do suspeito.

2. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é ilícita a prova obtida mediante acesso ao conteúdo de conversas de aparelho celular diretamente por policiais, por ocasião da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial.

3. É impositiva a absolvição do acusado por insuficiência probatória quando, desconsiderados os elementos cognitivos obtidos ilicitamente e as provas que deles derivam, não subsistem provas autônomas e independentes, capazes de subsidiar a condenação pelo delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

4. Apelo defensivo conhecido e provido.

APELANTE

GILSON FERREIRA DE LIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GILSON FERREIRA DE LIRA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã
/MT, nos autos da
Ação Penal n.º 1794-81.2015.811.0088, código 58892, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006
, à pena de
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, calculados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais de ID 116443988, a i. Defesa sustenta, preliminarmente, a
nulidade das provas

obtidas por meio da
busca pessoal
realizada à míngua de fundada suspeita, bem como daquelas obtidas mediante
quebra do sigilo dos

dados do aparelho celular
do apelante, sem prévia autorização judicial. No mérito, postula a
absolvição

com fulcro na tese de ausência de provas da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID 117187463, o Ministério Público rechaça os argumentos aventados pela Defesa e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 121261459 pelo conhecimento e
desprovimento

do re
curso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
GILSON FERREIRA DE LIRA
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que no dia
18 de novembro de 2015,
o ora apelante foi abordado em via pública por policiais militares que efetuavam rondas de rotina, ocasião em que, mediante revista pessoal, os agentes públicos constataram que
GILSON FERREIRA DE LIRA
trazia consigo
01 (um) cigarro de substância análoga à maconha.

Diante disso,
GILSON

foi conduzido à Delegacia de Polícia, oportunidade em que os agentes públicos averiguaram seu aparelho celular e detectaram diversas mensagens trocadas pelo aplicativo
WhatsApp
com o codenunciado
ELIO LUCAS DA SILVA LAZAROTTO
(autos desmembrados), relacionadas a negociações de compra e venda de substâncias do tipo maconha, as quais seriam revendidas por
GILSON
na comarca.

Por estes fatos, o apelante restou
condenado
como incurso no
art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006
, diante do que exsurge irresignado perante esta instância revisora, aduzindo como principal vertente recursal a tese de nulidade das provas obtidas por meio da
busca pessoal
e da
quebra do sigilo de

dados do aparelho celular
.

Com efeito, após detida análise e ponderação dos elementos coligidos nos autos, verifico que
razão assiste à i. defesa
.

Inicialmente, com relação à
busca pessoal,
extrai-se dos testemunhos prestados em juízo pelos policiais militares
Rodrigo Marcos Oliveira de Melo
e
Claudney Welligton Pereira
que a polícia já havia recebido denúncias anônimas via 190 noticiando que o ora apelante estava comercializando entorpecentes naquela comarca, razão pela qual, ao se depararem com ele caminhando em via pública, durante patrulhamento de rotina, decidiram abordá-lo e revistá-lo, dando ensejo à apreensão de um cigarro de maconha em seu poder.

Neste ponto, cumpre ressaltar que não se pode negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico, pois é cediço que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de infundir verdadeiro temor na comunidade circundante, de modo que não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar.

Contudo, ao mesmo tempo, não se pode olvidar que a denúncia anônima,
quando isolada
, tem sido rechaçada diuturnamente pelo c. Superior Tribunal de Justiça, porquanto a Corte Cidadã fixou seu entendimento no sentido de que a realização de busca domiciliar e/ou revista pessoal por agentes policiais exige a constatação
prévia
de
fundadas razões
que indiquem a ocorrência de um delito em andamento, seja por meio de investigações preliminares, monitoramento ou observação anterior que evidencie a atitude suspeita, a fim de corroborar a denúncia anônima e, desse modo, autorizar a violação do direito à intimidade do suspeito.

O mesmo entendimento vem sendo adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – POSTULADA CONDENAÇÃO DO APELADO – INVIABILIDADE – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES PARA A REVISTA PESSOAL E BUSCA DOMICILIAR – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Se considera ilícita a revista pessoal e a busca domiciliar realizadas sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal, bem como as provas derivadas das referidas buscas.

Na espécie,

não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal ou busca domiciliar, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância por parte do apelado
. Há apenas menção à uma denúncia anônima como suporte para a violação ao direito à preservação de sua intimidade.
Por conseguinte, se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no apelado e em seu domicílio, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior às revistas, justifique a medida
.
Assim, o fato de ele se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal e da busca domiciliar. Apelo desprovido.
(TJMT, ApCrim 0029499-61.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

No caso concreto, observa-se que os agentes públicos ouvidos em juízo não apontaram um único elemento sequer, a não ser a denúncia anônima, para justificar a abordagem e a revista pessoal do ora apelante, ao avistá-lo caminhando em via pública durante patrulhamento de rotina. Nem mesmo eventual nervosismo do agente, atitude suspeita ou monitoramento prévio, repito, nada disso foi mencionado pelos agentes.

Não fosse o bastante, sucedeu que, após verificarem que o apelante trazia consigo um único cigarro de maconha (com massa de aproximadamente 1 grama), os policiais militares procederam a
devassa dos dados contidos em seu aparelho celular
,

acessando o conteúdo de conversas mantidas por meio do aplicativo
WhatsApp
com o codenunciado
Elio Lucas da Silva Lazarotto.

A partir dos referidos diálogos foi possível constatar que o apelante
Gilson Ferreira de Lira
estava sofrendo cobranças e ameaças por parte de
Elio Lucas da Silva Lazarotto,
de quem havia adquirido uma porção de 500g (quinhentos gramas) de entorpecente (maconha), contudo não havia integralizado o pagamento.

Diante disso, as imagens das conversas extraídas do aparelho celular do apelante foram juntadas ao auto de prisão em flagrante, dando ensejo à capitulação jurídica da conduta no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Posteriormente, ao final da instrução processual em juízo, em sede de alegações finais, o próprio órgão ministerial de 1ª instância pugnou pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante violação do sigilo de dados do aparelho celular do réu e pela subsequente absolvição
por ausência de provas da materialidade delitiva [posicionamento este que não foi ratificado pelo membro ministerial que apresentou as contrarrazões ao recurso].

Na sentença, o d. Juízo singular
reconheceu a ilicitude da ação policial
consubstanciada no acesso desautorizado aos dados do aparelho celular do apelante por ocasião da prisão em flagrante, especificamente no tocante às conversas do aplicativo
WhatsApp
. No entanto, concluiu que existiam outros elementos colhidos na fase policial e em juízo, autônomos e independentes, capazes, por si só, de demonstrar o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo réu.

Nesse diapasão, pontuou que ao ser inquirido pela autoridade policial o acusado admitiu que havia adquirido 500g (quinhentos gramas) de maconha de
Elio Lucas da Silva Lazarotto,
embora tivesse sustentado que o entorpecente e os respectivos custos da aquisição seriam divididos entre amigos que também eram usuários de tóxicos, sem finalidade lucrativa.

Ademais, o magistrado
a quo
consignou que posteriormente ao flagrante, ao ser reinquirido na delegacia de polícia, o apelante afirmou expressamente que desejava colaborar com as investigações e, dessa forma,
autorizou
que os policiais civis acessassem e imprimissem outras conversas particulares mantidas via
Facebook
com o corréu
Elio Lucas,
nas quais este último anunciava que estava em vias de se dirigir até Aripuanã/MT, acompanhado de “
uns caras
”, para receber a dívida de entorpecentes.

Desse modo, concluiu o julgador singular que
“a atribuição do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 ao autor, não se escora no ‘cigarro de maconha’ que foi encontrado com ele, mas sim, nas supostas ligações dele com o fornecedor de entorpecentes que teria sido seu colega de Exército e, posteriormente, passado a lhe vender entorpecentes para que ele os distribuísse na cidade de Aripuanã/MT.”
(Sentença, ID 112949954 - Pág. 164).

Em prossecução, o magistrado assinalou que as provas produzidas sobre o crivo do contraditório judicial eram capazes de confirmar a procedência da versão acusatória, especialmente porque o próprio apelante, apesar de negar a prática do tráfico de drogas, declarou em juízo que estava negociando a compra de 500g (quinhentos gramas) de maconha com o corréu
Elio Lucas da Silva Lazarotto
com a intenção de dividir o entorpecente e os respectivos custos com um grupo de amigos que também fazia uso dessa substância, o que, por si só, caracteriza a figura típica do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, na modalidade “
fornecer drogas, ainda que gratuitamente
”.

Não obstante os expressivos argumentos utilizados pelo juízo
a quo,
observo que o esforço argumentativo empreendido
não é capaz de refutar a
manifesta ilicitude
dos elementos colhidos por ocasião da prisão em flagrante e que se irradiam por todo o arcabouço probatório.

Sobre a temática, é curial memorar que o Superior Tribunal de Justiça repudia veementemente o acesso ao conteúdo de conversas de aparelho celular diretamente por policiais, sem prévia autorização judicial, consoante se infere do aresto a seguir:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ACESSO AO CELULAR DA CORRÉ E ÀS CONVERSAS DO WHATSAPP ARMAZENDAS NO REFERIDO APARELHO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DA CORRÉ. ÔNUS DA PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1.
O Superior Tribunal de Justiça vem enfatizando, em sucessivos julgados, que é ilícita a tomada de dados, bem como das conversas de Whatsapp, obtidas diretamente pela autoridade policial em aparelho celular apreendido no flagrante, sem prévia autorização judicial
. 2. O contexto descrito especialmente no acórdão, ora impugnado, não demonstrou expressamente a voluntariedade da autorização para o acesso ao aparelho celular da corré Joana. E segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador. 3. Esse mesmo raciocínio vem sendo utilizado por esta Corte Superior de Justiça, em situação semelhante, quanto ao ingresso forçado em domicílio, pois não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio. 4. O depoimento do policial no sentido de que o acesso ao aparelho celular ou até mesmo ao domicílio foi franqueado pelo suspeito não basta, por si só, para validar a prova que porventura venha a ser obtida. 5. Ordem concedida para declarar a nulidade das provas obtidas no aparelho celular da corré Joana, sem autorização judicial, assim como aquelas dela derivadas, e absolver o paciente da imputação delituosa (art. 386, II, do CPP), referente à Ação Penal n. 0010963-46.2018.8.13.0166, da Vara Única da comarca de Campos Gerais/MG. Os efeitos desta decisão deverão ser estendidos aos corréus que estiverem na mesma situação.”
(STJ, HC n. 674.185/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Na situação concreta, embora o d. juízo singular tenha tentado alicerçar a condenação em outros elementos, a exemplo do interrogatório judicial do réu,
é evidente que não se trata de prova proveniente de
fonte independente
.

A questão relativa às provas ilícitas é disciplinada no Código de Processo Penal nos seguintes termos:

“Art. 157.

São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.

§ 1º

São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.

§ 2º

Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova
.”

Com efeito, as disposições legais acima reproduzidas demonstram que a teoria dos frutos da árvore envenenada não é absoluta, podendo ser excepcionada quando restar demonstrado que, a despeito da ilicitude da prova inicial, foram obtidos legitimamente novos elementos de convicção a partir de uma fonte autônoma de prova, que não guarde qualquer relação de dependência e nem decorra da prova originariamente ilícita. (Nesse sentido: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 637).

No caso concreto, porém, não é possível afirmar que o interrogatório judicial do réu constitui prova independente, pois, como é possível perceber, a acusação e, por consequência, as perguntas formuladas a ele em juízo
gravitam em torno do conteúdo das conversas obtidas ilicitamente
pelos policiais militares na ocasião do flagrante.

Justamente por isso, o apelante tentou, em juízo, apresentar justificativas para o conteúdo das conversas encontradas em seu aparelho celular, asseverando que era usuário de maconha na época dos fatos e que entrou em contato com Elio para adquirir o entorpecente, ocasião em que negociou a compra de 500g (quinhentos gramas) de maconha, com a intenção de dividir a substância e os custos da aquisição com amigos que também faziam uso.

A propósito, os indivíduos mencionados pelo réu foram ouvidos em juízo na qualidade de testemunhas
(Eliseu Lopes dos Anjos, Jonas Berto da Silva, Valfredo Campos Borges Junior e Paulo Rafael Fernandes),
e apesar de não terem confirmado que participariam da aquisição do entorpecente, aduziram que realmente eram usuários ocasionais de maconha, assim como o apelante, e
não tinham conhecimento de que ele era comerciante de tóxicos
.

Por outro lado, os policiais militares ouvidos em juízo,
Claudney Welligton Pereira
e
Rodrigo Marcos Oliveira de Melo,
limitaram-se a confirmar a abordagem do apelante em via pública, em posse de um cigarro de maconha, bem como as conversas encontradas em seu aparelho celular a respeito da negociação de compra de drogas e a existência de denúncias anônimas apontando-o como traficante de tóxicos, sem declinar, contudo, qualquer elemento autônomo que corroborasse essa conclusão.

Neste contexto, ressai evidente que, ao contrário do consignado na r. sentença, sendo efetivamente desconsideradas as provas obtidas ilicitamente por meio do acesso às conversas do aparelho celular do increpado,
não subsistem provas autônomas e independentes,
capazes, por si só, de demonstrar a autoria do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Isso porque os diálogos obtidos ilicitamente consistem no único dado concreto indicativo da narcotraficância que fora apontado em juízo pelos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante.

Ademais, em que pese as declarações do réu em juízo, por si só, tenham demonstrado a prática do crime de tráfico de drogas na modalidade “
fornecer drogas, ainda que gratuitamente
”, não há como ignorar que tais afirmações foram feitas exclusivamente em decorrência da indevida violação do sigilo das conversas registradas em seu aparelho celular, na tentativa de defender-se da imputação.

Para mais, colhe-se dos autos que após a prisão os investigadores da polícia civil se dirigiram à residência do apelante, com a autorização deste, para verificar se havia uma porção de maconha escondida no local, porém nada de ilícito foi encontrado na residência (ID 112949952 - Pág. 37).

Desse modo, ao fim e ao cabo, o único material apreendido foi o cigarro encontrado na posse do réu em via pública, descrito no exame de constatação preliminar como “
substância compatível à maconha
”, com massa de 1 grama, que sequer foi submetido a exame pericial definitivo. (ID 112949952 - Pág. 28).

Fora isso, não foram encontradas outras porções de substâncias estupefacientes ou qualquer objeto comumente relacionado ao exercício da narcotraficância, como balança de precisão, anotações, embalagens etc.

Oportuno ressaltar que, a despeito das denúncias prévias relatadas pelos agentes públicos, o apelante, aparentemente, não se tratava de indivíduo conhecido no meio policial por envolvimento em ilícitos anteriores, uma vez que a ação penal em voga consiste no
único registro criminal
por ele apresentado e, desde a época dos fatos, alega que possui ocupação lícita na empresa
Rockenbach.

Diante disso, por todos os ângulos que se analise a situação posta, não vislumbro outra conclusão a não ser a reforma da sentença para
absolver
o apelante, pois,
desconsiderando os elementos cognitivos obtidos ilicitamente e as provas que dele derivam
,
não subsistem provas autônomas e independentes
, capazes de subsidiar a condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Portanto, inarredável a declaração da
nulidade das provas

obtidas por meio da busca pessoal realizada à míngua de fundada suspeita, bem como daquelas obtidas mediante quebra do sigilo dos dados do aparelho celular do apelante sem prévia autorização judicial e das que lhes são derivadas, para, no mérito, reconhecer a
insuficiência de provas
para a condenação e
decretar a absolvição
do réu, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GILSON FERREIRA DE LIRA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã
/MT nos autos da
Ação Penal n.º 1794-81.2015.811.0088, a fim de reconhecer a
nulidade das provas
obtidas ilicitamente e dos elementos cognitivos delas derivados e, por consequência,
ABSOLVER
o apelante da imputação do crime tipificado no
art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022